Tribunal: TJDFT
Processo: 0700051-12.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Banco Réu contra sentença que acolheu parcialmente a pretensão autoral para determinar o cancelamento de descontos automáticos em conta corrente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o mutuário pode cancelar a autorização de débito automático em conta corrente relativa a contratos de mútuo bancário.
III. Razões de decidir
3. A Resolução BACEN 4.790/2020, especialmente os arts. 6o, 9o e 10, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito automático, sem exigência de forma especial.
4. A revogação da autorização não extingue a obrigação contratual, permitindo à instituição financeira adotar meios extrajudiciais ou judiciais para cobrança do crédito.
5. A força obrigatória dos contratos não impede o exercício do direito de cancelamento da autorização de débito automático, por se tratar de exceção prevista em norma regulamentar e jurisprudência vinculante.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É direito do mutuário revogar a autorização anteriormente concedida ao mutuante para descontos em conta corrente.”
_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, III, 107. CPC, arts. 927, inc. III, 932, incs. IV e V. Res. BACEN n. 4.790/2020, arts. 6o, 9o, 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.085 (REsp 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, Rel(a). Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 09.06.2021). TJDFT, APC 0707850-41.2023.8.07.0017, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 11/09/2025, p. 25/09/2025. TJDFT, APC 0752093-84.2024.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, p. 10.10.2025.